Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor à majoração do valor da reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990).
4. O autor esteve no estabelecimento comercial da ré e foi agredido fisicamente por preposto da ré. As lesões corporais foram atestadas no relatório médico e no laudo de exame de corpo de delito (ID 71972433, 71972434, 71972428).
5. Segundo a jurisprudência do STJ, a fixação de indenização por danos morais deve seguir o método bifásico: (i) inicialmente, define-se um valor base conforme o bem jurídico lesado, com fundamento em precedentes de casos análogos; (ii) em seguida, ajusta-se esse valor à luz das particularidades do caso concreto, observando o critério legal de arbitramento equitativo pelo juízo (STJ, REsp 959780/ES, 2007/0055491-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.4.2011).
6. No caso, o valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1710608, 0747400-80.2022.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2023; Acórdão 1274535, 0760642-14.2019.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 17.8.2020; Acórdão 1251749, 0702440-44.2019.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 25.5.2020.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959780/ES, 2007/0055491-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.4.2011; TJDFT, Acórdão 1710608, 0747400-80.2022.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2023; Acórdão 1274535, 0760642-14.2019.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 17.8.2020; Acórdão 1251749, 0702440-44.2019.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 25.5.2020.